Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020272-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), GILSON HILDEBRAND - CPF: 059.235.191-27 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020272-15.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILSON HILDEBRAND
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS – APREENSÃO DE 66,8G (SESSENTA E SEIS GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) DE MACONHA – INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A PRÁTICA DO TRÁFICO EM LARGA ESCALA OU DE QUE FAÇA DA MERCÂNCIA O SEU MEIO DE VIDA – HIPÓTESES E CONJECTURAS DO JUÍZO ACERCA DA CONEXÃO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE DEVEM SER SOPESADAS EM SEU FAVOR – FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fundamentação relacionada à garantia da ordem pública, que justifica a prisão cautelar, deve ater-se à possibilidade de o agente cometer novos crimes e estar concretamente evidenciada pelos elementos produzidos nos autos.

Inexistindo provas concretas do envolvimento ou da participação do paciente em organização criminosa, deduzida na decisão objurgada, não presta referido argumento para justificar a medida extrema, para precatar a ordem pública.

A pequena quantidade de droga apreendida [66,8g de maconha], aliada à existência de predicados pessoais favoráveis e à primariedade do paciente, autorizam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020272-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTE: GILSON HILDEBRAND

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GILSON HILDEBRAND, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, nos autos n. 1002051-27.2023.811.0018, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, porque:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)

a prisão cautelar é desproporcional e fere o princípio da homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, ser-lhe-á aplicado a minorante do tráfico privilegiado e, remotamente, cumprirá pena no regime fechado;
3)
o paciente “
pode ser beneficiado pelo resultado do julgamento em andamento no STF, no qual se questiona a descriminalização do porte de drogas
”, haja vista que sua conduta melhor se amolda à infração penal do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a
substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 180693664].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 180843152]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 181205046]

A Procuradoria opinou pela concessão da ordem, com a manutenção das medidas cautelares impostas [doc. digital n. 181377185].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020272-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido GILSON HILDEBRAND, por ordem do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, nos autos n. 1002051-27.2023.811.0018
.

Consta dos documentos anexados ao caderno processual digital que, em 22 de agosto de 2023, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do paciente, localizada na Rua Colômbia, n. 548, esquina com a Rua Equador, Bairro Juara, em Juara/MT, os investigadores de polícia localizaram e apreenderam “
uma porção significativa de maconha sobre um balcão da cozinha [...], a quantia de R$ 150,00 em espécie, além de uma balança de precisão contendo resquícios da mesma droga mencionada que se encontrava dentro de um armário”
.

Para melhor elucidação dos fatos e como se deu a prisão, transcrevo a narrativa do B.O. n. 2023.236802, elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia Regional de Juína/MT,
verbis
:

“
[...] NA PRESENTE DATA, A EQUIPE POLICIAL COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES WANDERSON, ANDREIA, JOÃO BATISTA, BENEDITO, ROBENILSON, AZAEL E CRÉSIO, DILIGENCIARAM ATÉ AOS ENDEREÇOS DO SENHOR GILSON HILDEBRAND, LOCALIZADOS NA RUA COLÔMBIA (BORRACHARIA DO GIL) E A RESIDÊNCIA SOB ESQUINA - RUA EQUADOR, AMBOS NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, ONDE EM POSSE DA ORDEM JUDICIAL SOB OS AUTOS 1001746-43.2023.8.11.0018 (3º VARA CRIMINAL DE JUARA - MM. DR. JOÃO ALVES CARDOSO) PROCEDEMOS AS FORMALIDADES LEGAIS E EM SEGUIDA DEMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FORAM LOCALIZADOS PELO INVESTIGADOR CRESIO UMA PORÇÃO MEDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA (EM CIMA DO BALCÃO DA COZINHA), UMA BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DO MESMO ENTORPECENTE (DENTRO DO ARMÁRIO DA COZINHA) E CENTO E CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE. EM SEGUIDA DESLOCAMOS ATÉ BORRACHARIA, ONDE DURANTE AS BUSCAS NO INTERIOR DO LOCAL, O SENHOR GILSON HILDEBRAND TENTOU EMPREENDER FUGA, PORÉM TROPEÇOU NO DEGRAU DE ACESSO, ONDE VEIO A BATER A CABEÇA EM UM PEDAÇO DE FERRO, SENDO CONTIDO PELA EQUIPE POLICIAL. A SEGUIR, O ENCAMINHAMOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA, ONDE RECEBEU CUIDADOS MÉDICOS, SENDO LIBERADO EM SEGUIDA, CONFORME CÓPIA DO ATENDIMENTO QUE SEGUE EM ANEXO”
(doc. digital n. 180693677).

Em seu interrogatório extrajudicial GILSON asseverou:

“Que após ter sido esclarecido sobre seus direitos constitucionais diz que irá contar tudo a respeito do fato ora apurado e esclarecer o que for necessário. Que diz ser usuário contumaz da droga popularmente conhecida como maconha. Que alega não ser traficante de drogas e nem integrante de nenhuma facção criminosa. Que em horário aproximado das 07h30min da manhã de hoje, 22/08/2023, diz que policiais civis estiveram em sua residência no intuito de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por um Juiz de Direito desta Comarca e que durante as buscas diz que eles localizaram significativa porção de maconha que se encontrava em um balcão que fica entre a sala e a cozinha de sua residência a qual se localiza no endereço acima mencionado. Que alega que citada porção de droga é para seu uso exclusivo. Que alega que uma balança eletrônica arrecadada em sua residência é utilizada em sua cozinha por sua companheira conjugal de fato, Daniele Cristina Camargo de Souza, para pesar alimentos. Que passada a palavra para o advogado que o acompanha por este foi perguntado ao interrogando quantos cigarros de maconha consome por dia e por este foi respondido que cerca de quinze cigarros e que por semana faz uso de cerca de quarenta gramas de maconha. Que perguntado ao interrogando qual a quantidade da mencionada droga ele utiliza por mês o interrogando disse que mais de cento e vinte gramas por mês. Que perguntado qual sua profissão e a quanto tempo trabalha o interrogando respondeu que é borracheiro desde quando possuía quinze anos de idade e que desde o ano de 2019 possuí borracharia própria neste município onde desempenha sua profissão”
(doc. digital n. 180693677 – pág. 36/37)

Na audiência de custódia, o Juízo singular homologou a prisão e a converteu em preventiva, justificando-a na garantia da ordem pública,
verbis
:

“[...] no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado [...]

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade de entorpecente (66 gramas de maconha) e quantia em dinheiro apreendida (R$ 150,00), além de balança de precisão, conforme Termo de Apreensão
.

De mais a mais, embora o custodiado tenha negado ser integrante de organização criminosa, a experiência forense mostra que atualmente é praticamente impossível uma pessoa exercer o tráfico de drogas e não ser integrante ou de alguma forma participar ou ter ligação com facção criminosa, sob pena de todo tipo de retaliação, inclusive tortura e até mesmo a morte, o que evidencia a periculosidade social do custodiado
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à periculosidade social, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública
.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.”
(doc. digital n. 180693677 – pág. 73/74).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado(a) ou acusado(a), para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do(a) agente, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se
tratar de tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

No caso
sub judice
, a autoridade coatora assentou a periculosidade do paciente em razão da “
quantidade de entorpecentes, da quantia em dinheiro encontrada e pela apreensão de uma balança de precisão”
.

Ao reverso do entendimento esposado pelo juízo singular, verifico não se tratar de quantidade considerável de estupefacientes [66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha] a permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que o paciente esteja envolvido com a prática do tráfico
em larga escala
ou que faça da mercancia
seu meio de vida
.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a decretação da custódia preventiva.

Além disso, a segunda justificativa utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que “
a experiência forense mostra que é impossível uma pessoa exercer o tráfico e não integrar facção criminosa”,
trata-se de
suposição, hipótese e conjectura
, não prestando como fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Neste particular, embora os investigadores ouvidos extrajudicialmente afirmem que o mandado de busca e apreensão na residência do paciente decorreu de uma operação policial [
Catenatus
], não há
nenhum outro elemento concreto
,
primo ictu oculi
, que indique a conexão dele com organizações criminosas.

De mais a mais, nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, o impetrante juntou documentos que comprovam que ele possui
residência, família e emprego lícito no distrito da culpa
(docs. digitais n. 180693665, 180693668 e 180693669 – pág. 1/4).

Aliás, em consulta ao sistema de acompanhamentos processuais deste Sodalício verifiquei a inexistência de qualquer outra ação penal, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILSON HILDEBRAND
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Fica ressalvada, contudo,
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizados elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023